Tribunal: STF
Processo: RE 552172
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO 
   LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CARREIRA DE 
   MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. 
   
1.	Reexame de fatos e provas e de legislação local. 
   Impossibilidade em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 
   ns. 279 e 280 do STF.
2.	O Supremo Tribunal Federal fixou 
   entendimento no sentido de que as funções de direção, coordenação 
   e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, 
   desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por 
   professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, 
   fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de 
   aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 4º, e 201, § 1º, da 
   Constituição do Brasil. Precedente.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.